Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748976-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAMED PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, PERES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ANDRESSA MARIANO REGO, DIEGO FERNANDO FIGUEIREDO SANTOS, EDSON GONCALVES FERREIRA JUNIOR, LARISSA DE MELO FREIRE GOUVEIA SILVEIRA, FLAVIA DALILA PEREIRA COSTA AGRAVADO: DIALIZE TAGUATINGA SOLUCOES MEDICAS LTDA, DIALIZE FORMOSA SOLUCOES MEDICAS LTDA, FORTALEZA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ANA PAULA DE FREITAS FARIA D E S P A C H O A despeito do certificado ao ID 78182708, não se vislumbra na peça inicial do recurso qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ou tutela antecipada recursal, havendo apenas requerimento para que “seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra, para a concessão das medidas cautelares pleiteadas” (item 28 da inicial, p. 11). Naturalmente, como a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza cautelar, a fundamentação do agravo se concentra em buscar demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento desse pleito (probabilidade do direito e perigo da demora), sem, contudo, postular a concessão de medida liminar nesta sede recursal, pois o requerimento final contém apenas pedido de provimento do recurso, “para a concessão das medidas cautelares pleiteadas”, as mesmas negadas pela decisão agravada. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação, diante da matéria tratada no recurso. Em seguida, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Cumpra-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 18:56:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador